Tribunal: TJES
Processo: 5010610-74.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010610-74.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WERIK DOS SANTOS FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Werick dos Santos Ferreira

em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente violou o princípio da
homogeneidade
. Sustenta, ainda,
não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva
do paciente, preso pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 33,
caput,
da Lei n° 11.343.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5010610-74.2022.8.08.0000

PACIENTE: WERIK DOS SANTOS FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Werick dos Santos Ferreira

em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente violou o princípio da homogeneidade. Sustenta, ainda, não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, preso pela prática, em tese, do crime descrito no
artigo 33,
caput,
da Lei n° 11.343/06.

Verifico, contudo, que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Como anotado em sede de análise do pedido liminar:

Ao que se vê,
o paciente foi preso em flagrante na posse de considerável quantidade de drogas –
um pedaço de maconha de 11 cm x 9 cm; um pedaço de maconha de 4 cm x 9 cm; um pedaço de maconha do tamanho de uma caixa de fósforo; um tablete de maconha de 31 cm x 9 cm e uma bucha de maconha
-
, cuja verdadeira propriedade não pode ser debatida tão a fundo neste momento processual.
A

gravidade concreta da conduta, portanto, justifica a custódia cautelar
.

Nesse sentido, vejamos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada no fato de ter sido apreendida com o Agravante substancial quantidade de entorpecente, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 772.182/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

[...] Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta atribuída ao Agravante, haja vista a quantidade de droga apreendida (605 gramas de maconha, e 5,65 gramas de crack), além de uma balança de precisão, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese (AgRg no HC n. 761.419/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Por fim, é relevante anotar que “a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão,
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
” (AgRg no HC n. 761.419/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Agora, exercendo cognição exauriente,
não vejo motivos para modificar o posicionamento adotado
anteriormente
.

Verifico por
comprovada a necessidade de
aplicação
e
manutenção
da medida extrema
,
estando presentes, portanto, os requisitos necessários à custódia cautelar, mormente a
garantia da ordem pública
pela
gravidade em concreto da conduta praticada.

Por fim,
quanto ao provável regime inicial de cumprimento de pena do paciente,
assinalo que não é cabível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena que será aplicado ao acusado, no caso de eventual condenação. Com uma pena que pode ir de 5 a 15 anos de reclusão, não há como ter a certeza da quantidade de pena que ao final do processo será imposta,
o que não autoriza a soltura do paciente
.

Ante o exposto, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça,

denego a ordem pretendida
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP.
HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO.
ORDEM DENEGADA.

1. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, pois baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva em razão da gravidade em concreto da conduta, porquanto tal circunstância denota a periculosidade do agente. Precedentes.

3. Não
é cabível a realização de uma prognose
em relação ao futuro regime de cumprimento de pena que será aplicado ao acusado, no caso de eventual condenação.
Não há ofensa, portanto, ao princípio da homogeneidade, considerando a pena em abstrato para o delito de tráfico de drogas.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.